Tribunal: TJBA
Processo: 8040708-72.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040708-72.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SINARA CUNHA DA SILVA e outros Advogado(s): ANTONIO BRUNO COSTA SABACK IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. Quanto à legação de falta de fundamentação, tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria, revela a a prática de execução, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública. às ponderações subjetivas do paciente, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que condições pessoais favoráveis, por si só, não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. No presente caso, tem-se que, no momento, o feito se encontra com audiência de instrução realizada em 25 de outubro do corrente ano (Id. 36534305), tendo sido inclusive ouvida a testemunha da denúncia LUCAS MAGNO ASSIS, com registro do depoimentos em arquivo audiovisual. A mesma foi suspensa em razão da ausência da testemunha NAYARA GRACIELA SALES BRITO e as testemunhas de defesa da acusada Sinara, SARITA PEREIRA DA SILVA, ROSEMEIRE DOS SANTOS, VANIA FERREIRA REQUIÃO e ANA PAULA OLIVEIRA FERREIRA. A continuação da audiência de instrução já foi designada para 08 de fevereiro de 2023. ORDEM DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040708-72.2022.8.05.0000, tendo como impetrante ANTÔNIO BRUNO COSTA SABACK – OAB/BA 25.709, e como impetrado JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM.